Tribunal: TJSP
Processo: 1006126-79.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Direito de imagem. Ação de obrigação de fazer c/c. indenização por danos morais. Irresignação recursal limitada à pretensão indenizatória. Vídeo gravado por consumidor em supermercado para denunciar suposta prática abusiva perpetrada pelo estabelecimento. Autor que, na condição de empregado do estabelecimento, aparece por cerca de um segundo no vídeo. Ausência de elementos que permitam a

Ementa:
Direito de imagem. Ação de obrigação de fazer c/c. indenização por danos morais. Irresignação recursal limitada à pretensão indenizatória. Vídeo gravado por consumidor em supermercado para denunciar suposta prática abusiva perpetrada pelo estabelecimento. Autor que, na condição de empregado do estabelecimento, aparece por cerca de um segundo no vídeo. Ausência de elementos que permitam a identificação do autor, mormente diante da baixa qualidade da imagem. Interesse público de informar os demais consumidores quanto às alegadas ilicitudes praticadas pelo mercado. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.